Tribunal: TJDFT
Processo: 0707897-12.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0707897-12.2023.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DAVID SERVULO CAMPOS RECORRIDO: ALINE GOMES DE LIMA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO PROPORCIONAL. JUROS LEGAIS. TERMO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o réu a pagar à autora o valor correspondente a 3/4 (75%) dos honorários de sucumbência auferidos nos Autos do processo no 0706159-91.2020.8.07.0018 (8a Vara da Fazenda Pública do DF), mais os acréscimos legais. 2. Em suas razões recursais o réu/recorrente sustenta que, em caso de substabelecimento sem reservas no curso do processo, a titularidade dos honorários de sucumbência cabe ao atual advogado, ora recorrente. Assevera que a sentença proferida viola a independência do exercício da advocacia (art. 133, da CF), assim como rechaça a condenação ao pagamento de juros de mora a partir da citação (art. 394, do CC). 3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas. 4. A relação jurídica denunciada é natureza civil e a controvérsia deve ser solucionada à luz do Código Civil e do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei no 8.906/94). 5. Diferente do alegado, o substabelecimento sem reservas de poderes não retira do causídico o direito à remuneração de eventual verba sucumbencial da parte adversa, porém, a controvérsia acerca do percentual de honorários que caberá a cada profissional deve ser discutida em ação autônoma, assegurados a ampla defesa e o contraditório (Acórdão 1272843, 07132266420208070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 19/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 6. No caso, a autora/recorrida patrocinou os interesses da parte no processo indicado no período de 16/9/2020 a 2/7/2021, e substabeleceu ao réu/recorrente os poderes a ela outorgados, sem reservas. 7. Nesse cenário, segundo o conjunto probatório, os serviços advocatícios prestados pela advogada autor consistiram na elaboração das seguintes peças processuais: petição inicial, réplica e razões recursais, enquanto o advogado réu elaborou memoriais. Com efeito, constituindo os honorários em remuneração pelo serviço prestado por aquele que regularmente atuou no processo, impõe-se o rateio da verba honorária de forma a beneficiar todos os causídicos que patrocinaram a defesa da parte vencedora, na medida de sua atuação. Nesse sentido: Acórdão 1794145, 07350905620238070000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 18/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. 8. Destarte, considerados o grau de complexidade da causa e a atuação da advogada no processo, deve ser mantida a sentença que fixou a verba honorária devida à autora em 75% do valor recebido pelo réu no processo. Vale citar: Acórdão 1600195, 07067473620228070016, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/7/2022, publicado no DJE: 16/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 9. Em relação à incidência de juros, razão assiste ao recorrente, porquanto a mora estará configurada a partir da data de levantamento dos valores, termo inicial para a aplicação dos juros de mora. 10. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO para reconhecer que a partir da data de levantamento do crédito deverão ser aplicados os juros moratórios. Mantidos os demais termos e fundamentos da sentença, com súmula de julgamento servindo de acórdão (art. 46, da Lei 9.099/95). 11. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995.” Ementa: DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS NÃO APONTADOS. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração aos embargos de declaração opostos pela autora, com pedido de atribuição de efeitos infringentes, sob o argumento de obscuridade e contradição, ante a ausência de condenação do réu ao pagamento de verba honorária sucumbencial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se há obscuridade ou contradição que justifique a atribuição de efeitos infringentes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive mediante a atribuição de efeitos infringentes (EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021), hipótese diversa dos autos. 4. No caso, os embargos opostos não apontam qualquer erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado (art. 1.022 do CPC). 5. Outrossim, inexistindo recorrente integralmente vencido (Lei no 9.099/1995, art. 55), por força do parcial provimento do recurso interposto pelo réu/embargado, é descabida a sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da autora/embargante. IV. DISPOSITIVO 6. Embargos de declaração aos embargos de declaração rejeitados. ________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei no 9.099/1995, art. 55. Jurisprudência relevante citada: n/a.” “Ementa: DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSOS PROTELATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pela autora e pelo réu, em face de acórdão que deu parcial provimento ao recurso do réu e deixou de condená-lo ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se há obscuridade, contradição ou omissão que justifique (i) a atribuição de efeito modificativo para reduzir os honorários advocatícios devidos à autora para R$2.000,00; e (ii) a fixação de honorários sucumbenciais em favor da autora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos opostos não apontam qualquer erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, o que afasta a presença dos pressupostos legais (art. 1.022 do CPC). 4. Ao contrário do afirmado pelo réu/embargante, o acórdão enfrentou a matéria impugnada e o fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa da parte embargante não faz exsurgir vício no acórdão. 5. No tocante ao recurso da autora/embargante, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995, o recorrente vencido pagará honorários de advogado, desde que apresentadas contrarrazões pela parte contrária. No caso, dado parcial provimento ao recurso do réu, é descabida a sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da autora. IV. DISPOSITIVO 6. Embargos de declaração rejeitados. ________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei no 9.099/1995, art. 55.” “Ementa: DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS NÃO APONTADOS. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração aos embargos de declaração opostos pela autora, com pedido de atribuição de efeitos infringentes, sob o argumento de obscuridade e contradição, ante a ausência de condenação do réu ao pagamento de verba honorária sucumbencial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se há obscuridade ou contradição que justifique a atribuição de efeitos infringentes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive mediante a atribuição de efeitos infringentes (EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021), hipótese diversa dos autos. 4. No caso, os embargos opostos não apontam qualquer erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado (art. 1.022 do CPC). 5. Outrossim, inexistindo recorrente integralmente vencido (Lei no 9.099/1995, art. 55), por força do parcial provimento do recurso interposto pelo réu/embargado, é descabida a sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da autora/embargante. IV. DISPOSITIVO 6. Embargos de declaração aos embargos de declaração rejeitados. ________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei no 9.099/1995, art. 55. Jurisprudência relevante citada: n/a.” “Ementa: DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo réu/embargante, em face do acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar se é cabível embargos de declaração para fins de prequestionamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridades, suprir omissões, corrigir contradições ou retificar erros materiais. Não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado. Inteligência do art. 1.022 do CPC e do art. 48 da Lei n.o 9.099/95. 4. O acórdão enfrentou adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, conforme exige o art. 489, § 1o, do CPC, não sendo necessária a análise de todas as alegações e teses apresentadas pelas partes, ainda que a solução tenha se dado de forma contrária aos interesses da parte. 5. Sobre o prequestionamento, o Tema 800, do STF, assim reconheceu: "Presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995". Com efeito, tratando-se de causa decorrente de relação de direito privado, sem complexidade fática ou jurídica, e inexistindo qualquer vício no acórdão embargado, não se mostra cabível a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento (Enunciado 125, FONAJE). 6. Destarte, conclui-se que a pretensão da embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, não se enquadrando nas hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração, porquanto inexistente qualquer vício no acórdão a ser enfrentado. 7. Outrossim, advirto que a oposição de embargos de declaração com intuito meramente protelatório é conduta passível de multa (art. 1.026, § 2o, do CPC). IV. DISPOSITIVO 8. Embargos de declaração rejeitados. 9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95. ________ Dispositivo relevante citado: Lei no 9.099/1995, art. 48. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 800; FONAJE, Enunciado 125.” Conforme despacho objeto do ID 73717980, a parte recorrente foi intimada para fazer prova do pagamento das custas recursais ou apresentar a documentação que comprovasse sua hipossuficiência. No entanto, deixou transcorrer em branco o prazo que lhe foi assinalado. Destaca-se que o Recurso Extraordinário está sujeito a preparo, que será efetivado e comprovado, independente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (artigos 29, inciso IV c/c art. 31,§ 1o do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal). Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário de ID 72940155, por deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de agosto de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal